Tribunal: TJSP
Processo: 0049733-25.2012.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Apelação. Ação de indenização por danos materiais e morais por alegada falha na prestação dos serviços médico-hospitalares. Demora no parto teria ocasionado anóxia fetal e sequelas. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora, que requer reconhecimento da ocorrência de dano moral. Não acolhimento. Constatada regularidade da atuação médica. Ausência de ato ilícito. Danos não verificados.

Ementa:
Apelação. Ação de indenização por danos materiais e morais por alegada falha na prestação dos serviços médico-hospitalares. Demora no parto teria ocasionado anóxia fetal e sequelas. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora, que requer reconhecimento da ocorrência de dano moral. Não acolhimento. Constatada regularidade da atuação médica. Ausência de ato ilícito. Danos não verificados. Manutenção da sentença por seus próprios fundamentos (art. 252 RITJSP). Recurso não provido.